Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000747-72.2014.8.14.0040

APELANTE: VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RESCINDIDO. ART. 924, III DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. ART. 85, § 1º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE FACE AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. AUSENTE A DEMOSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, III do CPC, e condenou a sucumbente em honorários advocatícios, sem observar a condição de suspensão de exigibilidade, face o deferimento da justiça gratuita;

2-
Para o afastamento da suspensão de exigibilidade dos honorários sucumbenciais requer a comprovação de que houve a modificação na situação econômico-financeira da parte, que permita arcar com o pagamento da verba devida. Ausente os elementos probatórios hábeis para comprovar a mudança da condição econômica;

3.
A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência da exequente. No entanto, tendo sido deferido a justiça gratuita, tem-se como imperiosa a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e
dar provimento
, para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO
(Id. 14741620) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. 147415559) que julga extinta a Execução de Título Judicial, nos termos do art. 927, I do CPC e condenou a sucumbente em honorários de sucumbências fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões, alega a necessidade da reforma da sentença por ser beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual a exigibilidade dos honorários arbitrados deverá ficar suspensa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, para suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência arbitrados.

Apresentada a contrarrazões pugnando pelo não provimento da apelação e pelo afastamento da suspensão de exigibilidade dos honorários (Id. 14741631).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Da análise do pedido feito em sede de contrarrazões

Em contrarrazões, o Estado do Pará
requer o
afastamento da suspensão de exigibilidade dos honorários sucumbenciais, face a alteração de situação de hipossuficiência da autora/apelante.

Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demostrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Informo ainda, que a norma do art. 98, §3º, do CPC, combinada com o art. 514, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade da justiça.

É sabido que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (seja natural ou jurídica) no momento em que for formulado o correspondente pedido. Ademais, o apelado não colidiu elementos probatórios hábeis que comprovem a mudança da condição econômica.

Assim, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários prevista no art. 98, § 3º, do CPC, a circunstância de que a parte passou a auferir renda maior.

O pedido não comporta acolhimento.

Cuida-se de ação ajuizada em 27/01/2014, para execução de título judicial que concede o direito de reajuste de 22,45% aos servidores civis do Estado do Pará (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301). Em 28/10/2014, o curso do processo foi suspenso considerando decisão deste Tribunal de Justiça, proferida em 24/07/2014 nos autos de ação rescisória, determinando a suspensão de todas as execuções individuais e coletivas referentes a referido reajusta (Id. 14741537 - Pág. 5).

A sentença recorrida, prolatada em 26/10/2022 e integrada pela sentença proferida em embargos de declaração, extingue o feito ante a inexigibilidade do título executivo que fora rescindido e condena a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 147415559 e147416618).

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça.

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência da exequente e não pode ser excepcionada a revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Nesta toada, acertada a sentença, que condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. No entanto,
em sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita deferida pelo juízo de 1º grau (Id. 14741537), deve ser observada a suspensão da exigibilidade em relação aos honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e
dou provimento
,
para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023